Tribunal: STF
Processo: RE 1298988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):
    “EMENTA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 - Juros moratórios - Decisão que considerou correto o cálculo do DEPRE na parte em que considerou a incidência de juros moratórios apenas nos períodos de atraso em relação a cada parcela, a partir do fim do exercício que cada uma deveria ter sido paga até o seu efetivo pagamento - Entendimento correto - Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 17. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 10, p. 11):
    “... nos casos dos precatórios abrangidos pela moratória dos artigos 33 e 78 do ADCT, o débito se consolidará e não haverá incidência de juros moratórios e compensatórios, salvo na hipótese de atraso no pagamento das parcelas, em que haverá incidência de apenas juros moratórios. 
    O v. acórdão ora recorrido merece reforma, aplicando-se o atual artigo 100, §5º da CF/88 (antigo §1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho ao ano da requisição, até 31 de dezembro do ano seguinte, sendo que, havendo inadimplemento, os juros voltam a correr desta data em diante.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Ocorre, entretanto, que, no caso dos autos, o Tribunal a quo consignou o seguinte (eDOC 7, p. 3-4):
    “O Município pretende a aplicação retroativa do quanto disposto na Súmula Vinculante 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”). 
    Entretanto, como bem anotou a MM. Juíza: 
    "Ainda sobre os juros, tratando-se de precatório pago na forma parcelada do art. 78 do ADCT, o valor deste deve incluir juros de mora legais somente durante o período do inadimplemento da obrigação pelo Estado. 
    Portanto, a insuficiência nestes casos somente surgiria com o atraso no pagamento das parcelas e se não houvesse a inclusão dos juros moratórios legais no cálculo de cada parcela em que houve a mora. 
    E, neste ponto, reputo corretos os cálculos da DEPRE, que consideraram os juros moratórios somente nos períodos de atraso em relação a cada parcela, a partir do fim do exercício que cada uma deveria ter sido paga até o seu efetivo pagamento, nos termos da EC 30/2000 (vide RE 590.751, que versa sobre o tema). 
    Por derradeiro, no que tange à Súmula Vinculante nº 17, razão assiste aos exequentes, uma vez que a mesma foi aplicada retroativamente, em equívoco, com suspensão dos juros moratórios para o cálculo do valor total consolidado." (fls. 186). 
    Como se vê, a MM. Juíza considerou a não incidência dos juros de mora durante o período em que não há que se falar em atraso do Poder Público, pois considerou corretos os cálculos do DEPRE, que consideraram a incidência dos juros moratórios nos períodos de atraso em relação a cada parcela, a partir do fim do exercício que cada uma deveria ter sido paga até o seu efetivo pagamento. 
    Foi respeitada, portanto, a não incidência do juros de mora durante o período em que o Município não estava em atraso com o pagamento das parcelas.” 
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais, e, consequentemente, não configuração de atraso no pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente